Tribunal: TJMT
Processo: 1011527-46.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011527-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), EVANIRDES VIEIRA DE MORAES GOMES - CPF: 007.105.931-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GOMES & COSTA LTDA - CNPJ: 07.411.067/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ELAINE HERMINIO EUGENIO CORREA DA COSTA - CPF: 007.904.481-65 (AGRAVANTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), CONCEICAO JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 384.073.291-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – ÚNICO BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A LAVRATURA E ASSINATURA DA ADJUDICAÇÃO – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – VÍCIOS EVIDENCIADOS – RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA – VALOR DO CRÉDITO INFERIOR AO DO IMÓVEL – DEPÓSITO IMEDIATO DA DIFERENÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO INDEFERIMENTO DA RENÚNCIA DOS ADVOGADOS – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DO ART. 1º DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

A presença do advogado constituído é indispensável ao cumprimento do contraditório e da ampla defesa.

Antes do depósito do valor da diferença entre a avaliação e o crédito exequendo, e da intimação do executado, não é possível lavrar auto de adjudicação e determinar a entrega do bem em questão.

“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável”
(art.1º da Lei n. 8.009/90).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011527-46.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e manteve a adjudicação do imóvel.

A agravante alega que se trata de bem de família, pois é o único que possui e lhe serve de moradia.

Argumenta também que a matéria em discussão é de ordem pública.

Antecipação da tutela parcialmente deferida, para suspender a imissão da agravada na posse (ID. 169270166).

Contraminuta no ID. 172304174.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante recorre da decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e manteve a adjudicação do imóvel sob o fundamento de incidência da preclusão consumativa.

Aduz que a casa n. 10, quadra 10, loteamento Jardim Ouro Verde, com área de 420m2, se insere no conceito de bem de família, e para comprovar esse argumento anexa certidão de inexistência de imóveis em Várzea Grande, onde está localizada (ID. 48061977 dos autos de origem).

A agravada propôs em 2008 a Ação de Execução dos cheques emitidos pela ré Gomes & Costa Ltda. – ME (ora terceira interessada), no total de R$15.381.66, e posteriormente houve a desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa, sendo a demanda redirecionada às sócias Elaine Hermínio Eugênio Correa da Costa (agravante) e Evanirdes Vieira de Moraes Gomes (terceiro interessada), como se infere no ID. 41126178, pág. 27.

A agravante foi citada em 15-1-2009, sendo habilitados no processo os advogados Rubens Rodrigues dos Santos (OAB-MT 10.699) e Carlos Augusto Delamônica Corrêa (OAB-MT 10.744), nomeados

em 20-1-2009, conforme Procuração anexada no ID.

41126176, pág. 30, os quais, porém, informaram em 5-5-2009 que renunciaram ao mandato. Porém, não cumpriram o que estabelece o art. 45 do CPC/73, vigente à época, e por esse motivo o pedido foi indeferido em 15-3-2010 (ID. 41126176, pág. 44).

Referido dispositivo, mantido no art. 112 do CPC/2015, preceitua que “
O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”
.

No caso concreto, não há comprovação de que a devedora tenha sido notificada pelos advogados, tampouco intimada pessoalmente da necessidade de providenciar sua representação processual.

Infere-se dos autos sua intimação pessoal para realizar o pagamento em 5-10-2015 bem como se manifestar sobre a penhora em 19-08-2013 e 9-8-2017, que já havia sido deferida, e a respeito da avaliação do imóvel em 23-3-2018. Todavia, manteve-se inerte em todas as oportunidades (ID. 41126178, pág. 35; 41126178 - Pág. 5; ID. 94109079, pág. 5; ID. 94109077, págs. 5 e 9).

A presença do advogado constituído é indispensável ao cumprimento do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2006 SUSEPE. AGENTE PENITENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DA RENÚNCIA E INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO
. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ART. 267, III, E § 1º DO CPC. 1.
Para a aceitação da renúncia do mandato, faz-se necessária a comprovação de cientificação da mandante, nos termos do art. 45 do CPC. Ainda, para extinção do processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consoante disciplina o art. 267, IV, do CPC, faz-se necessária a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, a fim de que a parte não arque com as conseqüências pela eventual desídia de seu procurador. Precedentes
. 2. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJRS, AC 70070974944, relator Eduardo Uhlein, julgamento em 26-4-2017, Quarta Câmara Cível, publicação em 18-5-2017).

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - RENÚNCIA DE MANDATO – Alegação de nulidade de todos os atos processuais por ausência de intimação pessoal dos executados para constituir advogado – Agravantes que afirmam não ter mais contato com o patrono da causa, dado o tempo transcorrido entre a homologação do acordo e o ajuizamento da execução -
Ausência de prova da renúncia válida do mandato outorgado ao advogado regularmente constituído nos autos - Incumbe ao advogado renunciante a prova da ciência dada ao mandante, para que este nomeie sucessor (art. 45, CPC/1973 e art. 112 do CPC/2015)– Não demonstrada a efetiva notificação ao cliente, continua o advogado responsável até que a renúncia se aperfeiçoe, por meio de notificação válida e fluência do decêndio
.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP, AI 20164084220178260000, relator Spencer Almeida Ferreira, julgamento em 21-3-2017, 38ª Câmara de Direito Privado, publicação em 21-3-2017).

Posto isso, era direito da parte constituir novo advogado e, dessa forma, regularizar a sua representação na lide. Como essa providência não foi adotada, todos os atos processuais posteriores ao indeferimento da renúncia são nulos.

E mais, o argumento de excesso de execução foi acolhido (decisão agravada), e determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, que apurou o valor de R$66.203,96.

O imóvel penhorado foi avaliado em 21-8-2017 por R$130.000,00, e em 31-1-2019 a credora apresentou planilha de débito no montante de R$101.938,06 (ID. 41126179, pág. 13).

Com isso, em 13-3-2019 foi deferida a adjudicação e determinado o depósito da diferença de R$28.061,94, quantia que foi amortizada na dívida executada no feito n. 0013912-03.2008.8.11.0002 (ID. 41126179, pág. 13).

Porém, com a atualização do débito para R$66.203,96, a exequente teria de depositar R$63.796,04, e antes do depósito da diferença entre a avaliação e o crédito exequendo, e da intimação da executada, não é possível lavrar auto de adjudicação e mandar que se proceda à entrega do imóvel.

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL.
AVALIAÇÃO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DIFERENÇA PARA QUE HAJA A ADJUDICAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 876, § 4º, I, DO CPC
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por meio da qual o juiz consolidou o débito e revogou a adjudicação dos direitos aquisitivos que tinha deferido anteriormente. Por fim, determinou a intimação da exequente a depositar o valor da diferença do débito e da avaliação do imóvel, a fim de viabilizar o pedido de adjudicação. 2. Note-se que o juiz percebeu equívocos nos cálculos elaborados pela parte credora, também constatou que o cálculo do devedor utilizava os mesmos parâmetros da parte credora, mas não incorria em tais equívocos. Por tais motivos, acertadamente, houve a homologação do cálculo conforme a planilha do devedor. 3.
No caso dos autos, o juiz determinou que, para a realização da adjudicação pretendida, a parte credora deveria depositar de imediato a diferença do débito e do valor da avaliação do imóvel, tendo esclarecido que o valor do bem superava o da dívida. Com isto, informou que seria viabilizada a adjudicação pretendida. 3.1. Com efeito, não pode a credora pretender a adjudicação de bem do devedor, cujo valor seja maior que a dívida, sem que realize o pagamento da diferença, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito
. 3.2.
Nos termos do art. 876, § 4º, I, do CPC, se o valor do crédito for inferior aos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Noutras palavras: pode ocorrer, como sói ocorrer na hipótese dos autos, de ser o crédito estampado no título executivo inferior ao valor do bem penhorado. Neste caso, só poderá se efetivar a adjudicação se o adjudicante depositar de imediato a diferença apurada entre o valor do bem e o crédito apurado, ficando esta diferença à disposição do executado
. 4. Agravo improvido.
(TJDF 07289991820218070000, relator João Egmont, julgamento em 10/11/2021, 2ª Turma Cível, DJE de 25/11/2021, sem página cadastrada).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. ATO DE ADJUDICAÇÃO. ART. 876 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. ATO DETERMINADO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. NULIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A execução faculta ao exequente a aquisição (mediante a apropriação direta) dos bens penhorados como forma de compensação de seu crédito, a adjudicação; 2.
Os pressupostos que precedem o ato de adjudicação são: o requerimento do Exequente, e, a oferta de preço em valor não inferior ao da avaliação, conforme redação do art. 876, caput, do CPC; 3
. É passível de nulidade absoluta a sentença extra petita, pois analisa questão diversa da pleiteada, em flagrante error in procedendo, e, sendo norma de ordem pública, impõe-se ao órgão ad quem, o seu conhecimento de ofício, determinando sua adequação ao mandamento legal.
(TJAM, AC 00480986020028040001 AM 0048098-60.2002.8.04.0001, relatora Joana dos Santos Meirelles, julgamento em 21-7-2020, Primeira Câmara Cível, publicação em 21-7-2020).

É evidente que a decisão que deferiu a penhora e homologou a adjudicação não está preclusa, uma vez que o procedimento expropriatório contém nulidades absolutas.

Por fim, esse imóvel foi o único encontrado em nome da agravante, e na inspeção de 24-9-2021 apurou-se que é utilizado como moradia da família (ID. 168950685). À vista disso, é impenhorável (art. 1º da Lei n. 8.009/90).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para, de ofício, anular todos os atos processuais praticados após a decisão que indeferiu a renúncia dos advogados da agravante, declarar a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 61.662 do 1º CRI de Várzea Grande, por tratar de bem de família, e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023